Tribunal: STF
Processo: HC 204012
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcela Carvalho Rola, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 658.740/MG.
    Narram os autos que a paciente foi afastada cautelarmente do cargo de Secretária de Saúde do Município de Barra Longa/MG, ante a suposta prática dos crimes definidos nos artigos 317, §1º c/c art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13, todos na forma do art. 29 e do art. 69 do Código Penal. 
    Os impetrantes sustentam ausência de contemporaneidade e de correlação entre os fatos imputados e a função atualmente exercida.
    Nesse contexto, alegam:
    “In casu, a medida cautelar diversa da prisão não observou a necessária contemporaneidade, visto que TODOS OS ATOS HIPOTETICAMENTE ILÍCITOS FORAM PRATICADOS NO ANO DE 2016 (entre 04 de Julho a setembro de 2016 e 26 de setembro a 03 de Outubro de 2016). 
    Outrossim, em momento algum, o Parquet cumpriu com seu ônus de demonstrar que houve a utilização do cargo, no ano de 2016, para praticar atos oficiais, bem como receber valores. 
    De outro modo, mesmo que houvesse uma suposta correlação, mais uma vez, há ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que os fatos retratam condutas ilusoriamente materializadas no ano de 2016 e, a denúncia, por sua vez, é de 2020”. 
    Apontam o afastamento das medidas cautelares em benefícios de corréus, ocupantes dos cargos de vereador e Prefeito, no âmbito do Tribunal de Justiça, a tornar necessário idêntico provimento em favor da paciente.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de afastamento do cargo de Secretária municipal de saúde.
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Olindo Menezes denegou a ordem no HC nº 658.740/MG.
    Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o Relator no STJ assentou:
    “Inicialmente, não há falar em ausência de contemporaneidade da medida cautelar de afastamento da paciente do exercício de função pública, porquanto a decisão que determinou a medida noticia que na nova gestão do executivo na administração de 2017/2020 ainda havia a prática dos delitos de corrupção passiva. 
    Ademais, no que concerne à medida em si, afigura-se adequada, ante o contexto delitivo trazido na denúncia, de onde se extrai que os crimes imputados à paciente foram praticados no desempenho da função pública de Secretária Municipal de Saúde, recebendo o pagamento de vantagens indevidas em razão de sua função”. 
    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal em atuação no Superior Tribunal de Justiça:
    “Conforme se observa da decisão acima transcrita, a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entendeu que a gravidade concreta e as circunstâncias das ações delituosas (extorsão e corrupção passiva com obtenção de vantagem econômica indevida praticadas por uma suposta organização criminosa) não recomendam que os denunciados venham a assumir novos cargos ou contratar com o Poder Público, porquanto representa um efetivo risco à ordem pública, especialmente porque a prestação de serviço público à comunidade e a própria moralidade da Administração Pública, conforme os indícios constantes da denúncia, seriam seriamente comprometidas caso a Paciente assumisse nova função, cargo ou emprego público, ou contratasse com o Poder Público”. 
    Considerou-se, portanto, a continuidade dos atos de corrupção passiva no desempenho do cargo de Secretária Municipal de Saúde, concluindo-se pela imprescindibilidade do afastamento da função pública exercida. Para divergir desse entendimento seria necessária a incursão no acervo fático probatório, o que o habeas corpus não comporta.
    Ademais, a conclusão adotada pelas instâncias precedentes não destoa da Jurisprudência da Corte. Confira-se:
    “AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. NECESSIDADE. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS GRAVÍSSIMAS EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. […] A reiteração de condutas criminosas gravíssimas, praticadas continuamente em desfavor da municipalidade, exige do Poder Judiciário pronta e imediata interrupção, somente alcançada pelo afastamento cautelar do acusado da chefia do Executivo. 6. Ação penal julgada parcialmente procedente para absolver o réu do crime de estelionato, mas para condená-lo aos crimes de responsabilidade (art. 1º, I, do DL 201/67) e de falsificação de documento público (art. 297 do CP), afastando-o cautelarmente do cargo de prefeito. 4. Agravo regimental DESPROVIDO" (ARE 795550- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2014).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente